Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-04.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002052-04.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 427.562.003-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIR YOSHIKO ONO - CPF: 988.999.451-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CECILIA MATSUKO ONO CERQUEIRA - CPF: 593.960.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 650.969.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE RICARDO DE MATOS - CPF: 014.871.001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELLYNE BACHI DE QUEIROZ - CPF: 045.843.281-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA SATIKO ONO BARBOSA - CPF: 989.000.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE LAZARI - CPF: 346.878.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA FERREIRA TENORIO - CPF: 242.034.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GEOVANY CAXITO DO AMARAL - CPF: 023.256.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA COSTA SOARES - CPF: 024.259.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ISSAO ONO - CPF: 416.016.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PASTOR RESPONSÁVEL DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (TERCEIRO INTERESSADO), TOSHIO ONO - CPF: 168.678.828-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO] –
VEREDITO CONDENATÓRIO
– APELO DEFENSIVO – PENAS-BASES EXASPERADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS EM PATAMAR SUPERIOR POR VETORIAL DESABONADORA – PRETENSÃO DE AUMENTO DAS PENAS – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INCIDÊNCIA DE 3 (TRÊS) QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE DUAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – PREMEDITAÇÃO REVELADA – FRIEZA DOS AGENTES APÓS A EXECUÇÃO DO DELITO – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ACÓRDÃOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL TJMT – DESTRUIÇÃO DE IMÓVEL, RESULTADO MORTE E AUSÊNCIA NATURAL ENTRE FAMILIARES E AMIGOS – CONSEQUÊNCIAS ÍNSITAS AO TIPO PENAL – DEPRECIAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PARECER DA PGJ E ARESTOS DO STJ E TJMT – AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – RAZOABILIDADE – POSIÇÃO DO STJ – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CULPABILIDADES E, CONSEQUENTEMENTE, READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES/APELADOS.

A incidência de 3 (três) qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima], autoriza a utilização de duas delas - motivo torpe e emprego de fogo - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES). No mesmo sentido: TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095.

A
premeditação do homicídio e a frieza dos agentes após a execução do delito constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
(STJ, HC 623819/PE; TJMT, Enunciado Criminal 49).

“
O argumento de que ‘os apelados também causaram a destruição do imóvel que o Sr. Toshio conquistou pelo trabalho árduo ao longo de sua vida, herança de notável valor financeiro e também sentimental’, não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime”
, notadamente porque não transcende o resultado típico do delito, como bem pontuado pela i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça). Igualmente, o resultado morte e a ausência natural da vítima entre os familiares e amigos constituem consequências ínsitas ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 2065022/TO).

O c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002052-04.2021.8.11.0011- COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

NAIR YOSHIKO ONO

ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

NAIR YOSHIKO ONO

ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por NAIR YOSHIKO ONO, ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002052-04.2021.8.11.0011), que condenou NAIR YOSHIKO ONO e ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] e majorado [vítima maior de sessenta anos] a 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [a primeira] e a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão [o segundo], ambos em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c § 4º, do CP – (ID 162915054).

NAIR YOSHIKO ONO e ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA alegam que as penas-bases teriam sido exasperadas sem fundamentação idônea.

Requerem o provimento para “
anular a sentença
” ou reduzir as penas (ID 162915062).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE sustenta que: 1) a premeditação, destruição do imóvel da vítima e “
sentimento de dor e ausência
” decorrente de sua morte autorizam a negativação da culpabilidade e consequências do crime; 2) as reprimendas basilares deveriam ser exasperadas na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e a máxima cominadas ao homicídio, por vetorial desabonadora.

Requer o provimento para aumentar as penas impostas.

Prequestiona o art. 5º,
caput
, e XLVI, da CF e art. 59 do CP (ID 162915067).

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE,
NAIR YOSHIKO ONO e ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA
pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 162915066 e 162915082).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento parcial do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Homicídio qualificado – Dosimetria: 1) A defesa dos réus Antônio e Nair almeja a nulidade parcial da sentença no tocante à dosimetria da pena, face a ausência de fundamentação em relação a fração utilizada para exasperar as penas basilares – Recurso ministerial que almeja a complementação da fundamentação atinente às circunstâncias judiciais negativadas pelo Julgador e, por conseguinte, seja aplicado ao menos o quantum de 1/8 em relação a cada circunstância judicial exasperada – Requerimento ministerial para recrudescimento da reprimenda de base, maculando os vetores judiciais da culpabilidade e consequências do crime – Desprovimento do apelo defensivo e parcial provimento do recurso ministerial – Como cediço, o Código Penal, ao dispor sobre as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, não estipula um quantum a ser diminuído ou aumentado da pena, entendendo-se que está sujeita à discricionariedade do magistrado, o qual, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, estabelecendo o patamar a ser recrudescido, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sendo a culpabilidade do agente a base fundamental para individualização da sanção a ser aplicada ao caso concreto, aliado à reprovabilidade de sua conduta, não competindo, portanto, às partes usurparem da função constitucional do Juiz togado. Tendo como base essa linha argumentativa, torna-se indiscutível que em momento algum o juízo monocrático atingiu a fronteira do arbítrio ao exasperar cada circunstância judicial em 02 (dois) anos, até porque, como bem pontuou o i. representante do Parquet de piso, “No caso do crime de homicídio qualificado, a pena abstratamente prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. Intervalo penal de 18 anos, pois. O aumento para cada circunstâncias deve ser em torno de 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão o que equivale a fração de 1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima (via de regra). Ou seja, o aumento realizado foi aquém do paradigma jurisprudencial invocado.” (ID. 162915066 - Pág. 04) - Concernente ao pleito ministerial, no sentido de que as circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis aos apelados merecem complementação e, por conseguinte, aumento do quantum, entendo que razão assiste à acusação, notadamente porque as circunstâncias fáticas delineadas nos autos denotam que as condutas praticadas pelos acusados possuem requintes de extrema crueldade e desprezo pela vida humana, sendo a vítima pessoa idosa que pertencia a mesma família dos acusados (genitor da ré e sogro do réu), e teve sua vida levada a cabo, de forma fria e premeditada, por desentendimentos financeiros, mas, precedentemente ao plano homicida, a vítima procurou o Conselho Tutelar da Comarca de Mirassol D’Oeste, para relatar que vinha sofrendo maus tratos e abandono por parte dos réus, fatos, esses, de extrema gravidade que devem ser levados em consideração nas circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do crime e, por corolário, deve ser elevado o quantum para pelo menos 1/8, sobretudo diante das particularidades do caso em apreço. A circunstância judicial referente à culpabilidade deve militar em desfavor dos apelados, vez que o contexto fático evidencia o dolo intenso e a reprovabilidade exacerbada das condutas, que refoge à normalidade típica, a autorizar o desvalor da vetorial – Pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa dos réus, e pelo parcial provimento do apelo aviado pelo Ministério Público, para exasperar as penas basilares dos acusados Antônio e Nair, no vetor culpabilidade, bem como alterar o quantum de aumento em relação a cada circunstância judicial exasperada para pelo menos 1/8, sobretudo diante das particularidades do caso em apreço, mantendo-se, no mais, incólume o decisum digladiado.”
(João Augusto Veras Gadelha,
procurador de Justiça – ID 172504676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 26 de junho de 2021, durante o período noturno, na residência particular localizada na Rua Antônio Martins da Costa, número 401, Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, NAIR YOSHIKO ONO e ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA, com prévio ajuste de vontade e consciência da ilicitude da conduta, mataram o Sr. Toshio Ono, por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima. [...]

NAIR convive com ANTÔNIO e é filha do Sr. Toshio Ono, que contava com setenta e sete anos de idade. O casal residia com a vítima, no imóvel em que o crime aconteceu. ANTÔNIO durante esse período de convivência, realizava várias ameaças de morte a seu sogro, pessoa idosa, com dificuldade de locomoção e que dependia do auxílio de terceiros para os cuidados do dia a dia.

Em 25 de junho de 2021, um dia antes de sua morte, o Sr. Toshio Ono procurou o Conselho Municipal do Idoso para relatar os maus tratos que vinha recebendo dos familiares que com ele residiam, ou seja, os denunciados. Com isso, a vítima queria dar um basta na situação de perigo em que se encontra - va e diminuir a influência que o casal denunciado tinha sobre seus bens, cartões e benefícios. Estava pensando, inclusive, em vender a casa para a igreja vizinha.

Neste mesmo dia, NAIR e ANTÔNIO planejaram a tarefa de retirar móveis e roupas da residência de seu pai, levando tudo para uma edícula no fundo da residência. Queriam preservar seus pertences dos danos do incêndio criminosos que iniciariam. Não bastasse, ANTÔNIO adquiriu combustível e o armazenou num galão para utilizá-lo no crime, possibilitando que o fogo tomasse grandes proporções, como, de fato, aconteceu. Destaca-se que ambos moravam no mesmo imóvel que a vítima e realizaram a mudança tão somente no dia do incêndio. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia NAIR YOSHIKO ONO e ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de fogo) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido), c/c §4º (vítima maior de 60 anos). [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 121590016).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“DO RÉU ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA

I – Do crime contra a vida homicídio qualificado – vítima Toshio Ono

[...] ao votar o 1º e 2º quesitos, reconheceu a materialidade e autoria delitiva; ao votar o 3º quesito, não absolveu o acusado; ao votar o 4º quesito, reconheceu que o acusado praticou o crime por motivo torpe; ao votar o 5º quesito, reconheceu que o crime foi cometido com emprego de fogo; ao votar o 6º quesito, reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido;ao votar o 7º quesito, reconheceu que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos; [...]

DA RÉ NAIR YOSHIKO ONO

II – Do crime contra a vida homicídio qualificado – vítima Toshio Ono

[...] ao votar o 1º e 2º quesitos, reconheceu a materialidade e autoria delitiva; ao votar o 3º quesito, não absolveu o acusado; ao votar o 4º quesito, reconheceu que o acusado praticou o crime por motivo torpe; ao votar o 5º quesito, reconheceu que o crime foi cometido com emprego de fogo; ao votar o 6º quesito, reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido;ao votar o 7º quesito, reconheceu que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos [...]”
(ID 162915054).

A Juíza-Presidente dosou as penas dos apelantes/apelados nos seguintes termos:

“[...] DO RÉU ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA

Do crime de homicídio qualificado – vítima Toshio Ono

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, haja vista condenação transitada em julgado na data de 28/07/2014, na ação penal de n. 2529-93.2011.811.0011 desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT;

c) Conduta social: não há elementos para aferir;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: valoro negativamente, uma vez que o denunciado praticou o crime por motivo torpe em razão de questões financeiras, imbuído na ganância em ter acesso aos rendimentos da vítima;

f) Circunstâncias: foram graves, uma vez que o denunciado se utilizou de fogo para cometer o ato;

g) Consequências: foram comuns ao crime;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide agravantes e atenuantes, razão pela qual fixo a pena provisória em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 121 do Código Penal, razão pela qual fixo o aumento da pena em 1/3 (um terço) e passo a dosá-la em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Condeno o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP) e em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...]

DA RÉ NAIR YOSHIKO ONO

Do crime de homicídio qualificado – vítima Toshio Ono

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não há elementos para aferir;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: valoro negativamente, uma vez que a denunciada praticou o crime por motivo torpe em razão de questões financeiras, imbuída na ganância em ter acesso aos rendimentos e ao imóvel da vítima;

f) Circunstâncias: foram graves, uma vez que a denunciada se utilizou de fogo para cometer o ato;

g) Consequências: foram comuns a espécie;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incidem atenuantes, incide a agravante da descrita no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, haja vista que a denunciada cometeu o crime em face de seu ascendente. Assim, fixo a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 121 do Código Penal, razão pela qual fixo o aumento da pena em 1/3 (um terço) e passo a dosá-la em 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

Atenta ao período de prisão cumprido pela ré (art. 387, §2º, do CPP), e em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 162915054)

Pois bem.

Vejamos as dosimetrias.

Da apelante/apelada NAIR YOSHIKO ONO

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis os motivos e circunstâncias do crime com base na torpeza e emprego de fogo.

A incidência de 3 (três) qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima], autoriza a utilização de duas delas - motivo torpe e emprego de fogo - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico.”
(TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.5.2023)

Quanto ao pedido ministerial de valoração negativa da culpabilidade, verifica-se que os apelantes/apelados, antes de atearem fogo no imóvel da vítima, retiraram os bens do casal do interior da casa com o intuito de preservarem seus pertences dos danos do incêndio homicida e o apelante/apelado ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA, no dia anterior ao crime, adquiriu combustível e o armazenou em um galão no fundo da residência, para que o fogo tomasse grandes proporções, de modo a revelar planejamento prévio e minucioso da conduta.

Além disso, os apelantes/apelados agiram com frieza durante o incêndio, visto que prestaram informação falsa aos policiais militares para que os agentes “
saíssem do local do fato, a fim de tentar encontrar a vítima, quando na realidade essa se encontrava dentro do imóvel, sendo consumida pelo fogo
”, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta de ambos.

A
premeditação do homicídio e a frieza dos agentes após a execução do delito constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
(STJ, HC 623819/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 8.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal 49).

Sendo assim, a circunstância judicial referente à culpabilidade deve ser negativada.

Por sua vez, “
o argumento de que ‘os apelados também causaram a destruição do imóvel que o Sr. Toshio conquistou pelo trabalho árduo ao longo de sua vida, herança de notável valor financeiro e também sentimental’, não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime”
, notadamente porque não transcende o resultado típico do delito, como bem pontuado pela i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

Igualmente, o resultado morte e a ausência natural da vítima entre os familiares e amigos constituem consequências ínsitas ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 2065022/TO - Relator: Min. Olindo de Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 11.11.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Sem que sejam mencionadas na fundamentação da dosimetria penal outras particularidades da conduta criminosa do apelante, aptas a caracterizar a gravidade diferenciada do delito sob julgamento, as consequências do crime de homicídio não podem ser avaliadas de forma prejudicial em face do ordinário resultado morte da vítima e sua ausência natural entre os familiares, após o crime.”
(TJMT, AP 0000508-11.2010.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.6.2020)

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023), como procedido pela Juíza-Presidente.

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas valoradas, a fração eleita na sentença por vetorial desabonadora atende a finalidade de repressão/prevenção do crime.

Mantidas as avaliações negativas dos motivos e circunstâncias do crime e depreciada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conserva-se a agravante do crime praticado contra ascendente – pai – (CP, art. 61, II, ‘e’), na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo a tornar provisória a reprimenda de 21 (vinte e um) anos de reclusão, sopesada a ausência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, incide a majorante do crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 121, § 4º), na fração ideal de 1/3 (um terço).

Inexistentes causas de diminuição, totaliza-se a pena definitiva da apelante/apelada NAIR YOSHIKO ONO em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, preservado o regime inicial fechado em razão da pena imposta – superior a oito anos – (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante/apelado ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA:

Na primeira fase,
a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao depreciar os antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

De fato, o apelante/apelado
ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA
registra condenação definitiva anterior por lesão corporal no âmbito doméstico a 5 (cinco) meses de detenção, transitada em julgado no dia
28.7.2014
(PJE 0002529-93.2011.811.0011), de modo a caracterizar maus antecedentes (STJ, STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

No que tange aos motivos e circunstâncias do delito,
a incidência de 3 (três) qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima], autoriza a utilização de duas delas - motivo torpe e emprego de fogo - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020). No mesmo sentido: TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.5.2023.

Em relação à culpabilidade, reproduzem-se os fundamentos adotados na dosimetria anterior para considerá-la desfavorável diante da premeditação e frieza dos agentes após a execução do homicídio (
STJ, HC 623819/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 8.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal 49).

Quanto às consequências do crime, a destruição do imóvel da vítima, resultado morte e ausência natural entre os familiares e amigos se mostram ínsitas ao tipo penal de homicídio, não ensejando, em si, a elevação da pena-base, conforme fundamentação lançada na dosimetria antecedente (STJ, AgRg no AREsp 2065022/TO - Relator: Min. Olindo de Menezes - Des. Convocado do TRF-1 - 11.11.2022).

Portanto, a avaliação desfavorável dessa vetorial [consequências do crime] não se mostra pertinente.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023), como procedido pela Juíza-Presidente.

Conservadas as avaliações negativas dos antecedentes, motivos e circunstâncias do crime e depreciada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

Preservada a incidência da majorante do crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 121, § 4º), na fração ideal de 1/3 (um terço), totaliza-se a pena definitiva do apelante/apelado ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta – superior a oito anos – (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para redimensionar as penas da apelante/apelada NAIR YOSHIKO ONO a 28 (vinte e oito) anos de reclusão e do apelante/apelado ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA a 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023